Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702665-50.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON FRANCISCO CARNEIRO BRITO, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, ROBSON FRANCISCO CARNEIRO BRITO D E S P A C H O Vistos, etc. Antes do juízo de admissibilidade no particular, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso do apelante ROBSON FRANCISCO CARNEIRO BRITO, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte recorrente deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, deixou de instruir o apelo com documentos hábeis capazes de comprovar a suposta hipossuficiência financeira que lhe geraria o direito de postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim sendo, antes de qualquer pronunciamento acerca dos pedidos vindicados nesta presente pretensão reformatória, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE (ROBSON FRANCISCO CARNEIRO BRITO) para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator